Tribunal: TJDFT
Processo: 0753067-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753067-27.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0005625-08.2012.8.07.0007 AGRAVANTE: RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE VAGNER JOSE CHAVES - CPF: 023.631.431-91 DESPACHO Em face do evidente conflito de interesses entre a parte agravante e o espólio, ouça-se os demais herdeiros e interessados constantes do processo de origem. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de anuência tácita. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora